Tribunal: TJES
Processo: 5017825-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017825-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA e outros
RECORRIDO: NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5058673).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença
a quo
merece ser reformada com a improcedência do pleito inicial;
b)
que a documentação apresentada pela parte autora carece de força probatória;
c)
que a assinatura constante no comprovante de entrega de mercadorias são de indivíduo estranho à lide e ao seu corpo de funcionário;
d)
que a autenticidade das assinaturas constantes em notas fiscais não ocorreu.

O cerne da presente lide prende-se apurar quanto a suposta inadimplência por parte do recorrente quanto aos supostos serviços prestados por parte do recorrido.

Pois bem. O Juízo
a quo
, entendeu pela procedência da ação de cobrança ao reconhecer que, de fato, houve a prestação de serviços por parte do recorrido junto ao recorrente, bem como que este último não adimpliu com o pagamento dos valores devidos.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o Juízo
a quo
. Exsurge a responsabilidade de adimplemento da parte recorrente posto que, em que pese alegar quanto à inexistência de lastro probatório válido, restou comprovada que a prestação do serviço pela parte recorrida, qual seja o fornecimento de produtos hospitalares, foi cumprida.

Ainda, restou suficientemente comprovado o inadimplemento, de forma que a sentença
a quo
resta irretocável ao passo em que o apreciou as teses esposadas com propriedade, aplicando o direito de forma devida ao caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado por
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)